Tribunal: TJSP
Processo: 1001645-93.2021.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Contratação de cartão de crédito não reconhecida. Sentença de improcedência. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de relação jurídica. Ônus da prova quanto à contratação não observado pela instituição financeira. "Ficha cadastral" que não se

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Contratação de cartão de crédito não reconhecida. Sentença de improcedência. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de relação jurídica. Ônus da prova quanto à contratação não observado pela instituição financeira. "Ficha cadastral" que não se presta a evidenciar a contratação de cartão de crédito. Danos morais configurados. Quantum indenizatório fixados em R$ 5.000,00. Precedente. Sentença reformada. Recurso provido.